Tribunal: TJPA
Processo: 0813555-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813555-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS BORGES DA COSTA

AGRAVADO: IONE DA COSTA CUNHA, EDILEUZA FERREIRA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDORES EM INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suma, havendo documento demonstrativo de débito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento, caso venha a ser reconhecido.

E, na espécie versada, o documento acostado aos autos originais no id. 71996247 - Pág. 9 comprova suficientemente a obrigação e a impugnação do espólio não se fundar em quitação da dívida.

Outrossim, a legislação processual civil não condiciona a reserva de bens à ausência de quaisquer outras garantias, inexistindo qualquer fundamento legal capaz de subsidiar a suposta restrição alegada pelo agravante.

Desta forma, considerando que, conforme já salientado, a oposição não se fundar em quitação da dívida, é, portanto, garantido ao habilitante a reserva de bens no caso de remessa do pedido as vias ordinárias, nos termos do parágrafo único do art. 643 do CPC/15, mormente diante da ausência fundamento forte o suficiente para obstar tal reserva.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
DOUGLAS BORGES DA COSTA
nos autos de
AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDORES EM INVENTÁRIO
, tendo como agravados
IONE DA COSTA CUNHA e EDILEUZA FERREIRA DE MEDEIROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOUGLAS BORGES DA COSTA
, inconformado com a Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito (proc. nº 0802222-71.2022.8.14.0065), indeferiu os pedidos da exordial, tendo como agravadas
IONE DA COSTA CUNHA e EDILEUZA FERREIRA DE MEDEIROS
.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a impossibilidade das reservas de bens em seu poder para pagar a suposta credora, visto que, apesar da impugnação à habilitação não tenha se fundado em quitação, o documento que ensejou a suposta dívida e supostamente inidôneo, e portanto, não constitui lastro probatório mínimo que demonstre a existência da suposta dívida.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada mantendo a rejeição ao pedido de habilitação de crédito em inventário, remetendo os habilitantes as vias ordinárias, e pleiteia, ainda, a reforma da decisão agravada para indeferir qualquer reserva de bens nos autos do inventário.

O feito foi recebido por esta instância (id. 17084506), sendo conhecido o recurso, e determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Em sede de contrarrazões (id. 17709522) refutou os argumentos apresentados pelo agravante e pugnou pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria deixou de intervir no feito (id. 18593013).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da r. sentença que julgou improcedente a habilitação de crédito e remeteu as partes às vias ordinárias para a solução da controvérsia, determinando, todavia, a reserva de bens suficientes para o pagamento da dívida originada pelas notas promissórias.

Como é cediço a habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento cuja aceitação do credor está condicionada à anuência do inventariante e dos demais herdeiros.

Nesse passo, basta a discordância de um único interessado, para que a questão seja remetida às vias ordinárias, conforme preceitua o Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

(...)

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

(...)

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Do mesmo modo, dispõe o Código Civil:

Art. 1.997 - A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1º - Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

Cumpre salientar que o rito da habilitação de crédito não comporta ampla dilação probatória, necessitando ser remetido às vias ordinárias em caso de impugnação.

Outrossim, releva observar que, com o intuito de resguardar a possibilidade de futura satisfação do crédito caso a existência, a validade e a exigibilidade deste venham a ser confirmadas nas vias ordinárias, o parágrafo único do art. 643 do CPC impõe ao Juízo do inventário o mister de determinar a reserva de bens do espólio quando, concomitantemente, o crédito reivindicado estiver materializado em documento que comprove suficientemente a obrigação, e a resistência do espólio em pagar o crédito se fundar em qualquer alegação que não seja de quitação.

Trata-se, portanto, de mera medida de cautela. Na lição de Salomão Cateb:

A manifestação do credor, para receber seu crédito, é feita de forma similar a uma cobrança judicial, bem mais simples, satisfazendo os requisitos da lei processual. (...) Discordando os herdeiros da habilitação interposta o juiz remeterá as partes para as vias ordinárias. (...)

Nessa hipótese, o juiz mandará reservar em poder do inventariante os bens suficientes para o pagamento do credor habilitado, quando a dívida constar de documento que comprova suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação ( parágrafo único do art. 1.018 do Código de Processo Civil).

(...)

A separação dos bens para o pagamento de dívidas é da competência do juiz, mas poderão também os herdeiros autorizar o inventariante a nomear bens à penhora no processo em que o espólio for executado, no caso de credores que não se habilitaram, preferindo a ação de execução

(in Direito das Sucessões, São Paulo: Atlas Ed., 5ª ed., 2008, p. 273/274).

Em suma, havendo documento demonstrativo de débito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento, caso venha a ser reconhecido.

E, na espécie versada, o documento acostado aos autos originais no id. 71996247 - Pág. 9 comprova suficientemente a obrigação e a impugnação do espólio não se fundar em quitação da dívida.

Outrossim, a legislação processual civil não condiciona a reserva de bens à ausência de quaisquer outras garantias, inexistindo qualquer fundamento legal capaz de subsidiar a suposta restrição alegada pelo agravante.

Desta forma, considerando que, conforme já salientado, a oposição não se fundar em quitação da dívida, é, portanto, garantido ao habilitante a reserva de bens no caso de remessa do pedido as vias ordinárias, nos termos do parágrafo único do art. 643 do CPC/15, mormente diante da ausência fundamento forte o suficiente para obstar tal reserva.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. CRÉDITO PROVENIENTE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário, pois em natureza de decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo de inventário. 2. Constatado que não se trata de erro grosseiro, preenchidos os requisitos legais, cabível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, a fim de conhecer do recurso de apelação como agravo de instrumento. 3.
A discordância dos herdeiros quanto ao pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário, é razão idônea para a remessa da discussão para as vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC/2015. 4. Possível a reserva de bens para eventual pagamento do título, por força do que dispõe a norma do parágrafo único do art. 643 do CPC, pois, de acordo com o referido dispositivo legal, para aludida reserva não é necessária a apresentação da dívida líquida e certa, bastando apenas a comprovação documental da sua existência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5064381-62.2021.8.09.0100, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.
PEDIDO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE BENS. POSSIBLIDADE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. SUCUMBÊNCIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 643, parágrafo único, do CPC determina que se os herdeiros não concordarem com o pedido de habilitação de crédito e estiver devidamente comprovada a dívida, deve haver reserva de bens para a sua quitação. 2. No caso dos autos, diante da discordância dos herdeiros com a habilitação, devem ser reservados bens para garantir o pagamento da dívida, já que a impugnação apresentada pelo Espólio não se funda em quitação e sim discussão acerca da extinção da dívida de empréstimo consignado em razão do falecimento do contratante. 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido no procedimento. Inteligência do artigo 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-DF 07202934320218070001 1412182, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 30/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (Grifo nosso)

Logo, no aspecto, considerando todas as particularidades do caso concreto, conclui-se que a decisão agravada não carece de reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PI
NHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024